Tribunal: TJDFT
Processo: 0721672-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0721672-90.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NEUZA SETSUKO TSUGE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos termos do art. 100, § 2o, da Constituição da República, "Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório". No momento, esta Coordenadoria está quitando, em ordem cronológica, precatórios contra o Distrito Federal e órgãos de sua Administração Indireta apresentados no ano de 2003. Considerando que, na espécie, o credor recebeu parcela superpreferencial e o seu crédito não foi quitado, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Portanto, INDEFIRO o requerimento ID 23577109. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios